Tribunal: TJMT
Processo: 1009683-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JADER PEREIRA DE SOUZA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 0035814-16.2013.8.11.0041, manejado por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, rejeitou a respectiva impugnação.
Para tanto, o agravante narra, em síntese, que o valor executado diz respeito às custas e honorários sucumbenciais, em razão da ação ter sido extinta sem resolução do mérito.
Alega que a sentença que o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser declarada nula, em razão de não ter sido devidamente intimado para o pagamento das despesas processuais, que resultaram na extinção do feito, sem resolução do mérito.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão que rejeitou a impugnação não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo em face do agravante, ora executado, visto que ausente qualquer comando judicial que tenha determinado medidas constritivas sobre bens ou valores financeiros em nome da instituição financeira.
Pelo que consta do andamento do processo, na origem, após a análise da impugnação, o juiz apenas determinou que a parte exequente apresente o cálculo atualizado da dívida, hipótese que reforça a desnecessidade de qualquer medida urgente, máxime de pronunciamento judicial liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo deste recurso.
Cumpra-se.